Tribunal: TJDFT
Processo: 0716643-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0716643-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELTON ANDRADE DOS SANTOS IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de WELTON ANDRADE DOS SANTOS, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que o paciente se encontra preso preventivamente há aproximadamente 650 dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado, ultrapassando o limite razoável disciplinado pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, não consta cópia da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, tampouco da peça acusatória ou do inquérito policial, o que impossibilita a compreensão dos fatos imputados ao paciente e o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator